Tribunal: TJPA
Processo: 0807428-16.2019.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2022-10-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0807428-16.2019.8.14.0051

APELANTE: ROSINALDO LAGES SANTOS

PROCURADOR: PAULA DANIELLE TEXEIRA LIMA PIAZZA

APELADO: SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTE DE SANTARÉM, MUNICIPIO DE SANTAREM

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CODIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ATO ADMINISTRATIVO. ANULAÇÃO DE VAROES REFERENTES A DESLOCAMENTO, TAXAS E ESTADIA. MANUTENÇÃO DA MULTA ADMINISTRATIVA COM BASE NO ART. 231, VIII DO CODIGO DE TRANSITO. TRANSPORTE CLANDESTINO DE PASSAGEIROS. RESTITUIÇÃO DE VEICULO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. A UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, CONHECER E CONCEDER PROVIMENTO PARCIAL ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), ..... de agosto de 2022.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

RELATORA

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CIVEL,
interposta por
ROSINALDO LAGES SANTOS
,
interposto contra a decisão do Juízo de Direito da
6ª

Vara de Fazenda de Santarém, nos autos da Ação Cautelar, interposta por
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTE DE SANTARÉM E MUNICÍPIO DE SANTARÉM
.

Na petição inicial o autor relata que sua motocicleta HONDA TITAN 125, PLACA NSQ 2337, dirigida por ALEF DE JESUS SOBRINHO, no dia 21/06/2019, por volta de 19:30h, foi apreendida, sob a justificativa que realizava transporte irregular de passageiros. Lavrado Auto de Infração nº D700611941-2, art. 244, IX do Código de Transito e Lei nº 19/911 c/c 464/2015.Informa que desde então o veículo se encontra no pátio da Empresa VIP Leilões, requerendo sua liberação.

O Juiz de primeiro grau julgou a ação concedendo a segurança.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta que o Juiz de primeiro grau não discorreu sobre o ônus decorrente da apreensão do veículo, aduzindo que devem ser anuladas todas as taxas decorrentes da apreensão ilegal, como multa, taxa, diária. Requer o conhecimento e a reforma da decisão de primeiro grau.

O apelado, apesar de intimado, não apresentou contrarrazões.

O Ministério Público de 2º grau apresentou parecer pela procedência parcial do recurso devendo a sentença ser modificada para isentar o autor do pagamento das taxas, guincho e diárias de estadia referente a apreensão ilegal do veículo.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso pelo que passo a apreciar suas razões.

Verifico que a controvérsia dos
autos cin
ge-se a aplicação da penalidade de retenção do veículo para infração de transporte remunerado de passageiros ilegal, na medida em que o Código de Transito Brasileiro prevê

penalidade de retenção.

A distinção é relevante na medida em que a apreensão do veículo é uma penalidade e a retenção constitui medida administrativa.

A apreensão priva o proprietário da posse e uso do veículo por um período de até 30 dias, dependendo da gravidade da infração, recolhendo-se o veículo apreendido ao depósito, onde permanecerá sob a custódia e responsabilidade do órgão ou entidade que o apreendeu.

Por sua vez, a retenção do veículo consiste na sua imobilização no local de abordagem, pelo tempo necessário à solução de determinada irregularidade. Ã retenção tem caráter de segurança e visa à correção de irregularidade, e se esta' puder ser sanada no local da infração, o veículo será liberado após a regularização. "

No caso em apreço, o Código de Trânsito Brasileiro é inequívoco no sentido de ser aplicável a penalidade de retenção do veículo, nos seguintes termos:

Art. 231. Transitar com o veículo:

VIII -
Efetuando transporte remunerado de pessoas ou bens, quando não for licenciado para esse fim, salvo casos de força maior ou com permissão da autoridade competente:

Infração - média;

Penalidade - multa;

Medida administrativa - retenção do veículo;

O STJ julgou, observada a sistemática de julgamento de Recursos Repetitivos prevista na Lei n° 11.672/2008, pacificou a matéria, no sentido de que a pena aplicável na espécie é a retenção do veículo,
cuja \ liberação sequer pode ser condicionada ao pagamento de multas e despesas:

REPETITIVO. TRANSPORTE IRREGULAR. PASSAGEIROS. A Seção, ao apreciar o recurso representativo de controvérsia (art.

543-C do CPC e Res. n. 8/2008-STJ), reafirmou que a liberação do veículo retido por transporte irregular de passageiros, com base no art. 231, VIII, do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), não está^condicionada- ao— pagamento de multa e despesas. Anotou-se que a questão não se confunde com a julgada no REsp 1.104.775-RS (DJ 1°/7/2009), que, também sujeito ao regime dos recursos repetitivos, cuidou da necessidade de pagamento de encargos em caso de remoção de veículo conduzido sem licenciamento (art. 230, V, do CTB). Isso posto, a Seção negou provimento ao recurso. Precedentes citados: REsp 1.129.844-RJ, DJe 2/12/2009, e AgRg no REsp 1.027.557-RJ, DJe 26/2/2009. REsp 1.144.810-MG, Rei. Min. Teori Albino Zavascki, julgado em 10/3/2010.

Referido precedente deu azo à edição de Súmula pelo

STJ:

Sumula 510: A liberação de veículo retido apenas por transporte irregular de passageiros não está condicionada ao pagamento de multas e despesas.

Insta consignar que já houve determinação judicial nos autos da Ação Civil Pública n° 20051016950-8, a qual foi prolatada sentença judicial na data de 10/01/2006, portanto muito anterior a data da propositura desta ação, bem como da interposição a peça de defesa. Esta ação foi julgada procedente declarando a ilegalidade de transporte de passageiros de veículos de vans, peruas ou kombis no Município de Belém. Determinou ainda que a SEMOB/ CTBEL proceda a efetiva fiscalização para coibir a prática de

atividade irregular, mas não determinou nenhuma apreensão de veículos,

sendo tão somente o comando de fiscalização.

Ressalto que esta decisão foi confirmada pelo Egrégio Tribunal de Justiça no acórdão n° 110565:

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO - TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS - PENA DE APREENSÃO DO VEÍCULO - ILEGALIDADE - LEGISLAÇÃO PERTINENTE AO TEMA QUE PREVÊ PENA DE RETENÇÃO E MULTA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Á UNANIMIDADE. 1. Infração de trânsito. Transporte irregular de passageiros. Violação ao art. 213, VIII do CTB.

2.

Ilegalidade do ato de apreensão do veículo objeto da infração. Sanção cabível: Retenção. Expressa disposição Legal. Multa e despesas decorrentes da infração.

3.

A determinação judicial proferida nos autos da Ação Civil Pública, processo n°

2005.1.016950-8, determina tão somente a efetiva fiscalização do apelante para coibir as atividades irregulares de transporte de passageiros, conforme determina o Código de

Trânsito Brasileiro. 4. Recurso Conhecido Improvido, na esteira do Parecer Ministerial, á unanimidade.

Dessa forma, a decisão judicial não determinou a apreensão de veículos, mas tão somente a efetiva fiscalização.

Neste ponto, entendo que todas as despesas referentes a

Por fim, não houve descumprimento de ordem judicial pois a liminar concedeu o prazo de 5 dias para cumprimento, sendo devidamente
cumprido conforme prazo judicial estipulado.

Ante o exposto, conheço do recurso e concedo parcial

provimento,
por estar em confronto com a jurisprudência dominante do STJ e
deste Egrégio Tribunal, tudo nos moldes e limites da fundamentação lançada,
que passa a integrar o presente dispositivo como se nele estivesse totalmente
transcrita.

P.R.I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

Belém (PA), data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

RELATORA

Belém, 26/10/2022